Tribunal: TJMT
Processo: 1051620-88.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051620-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA - CPF: 487.866.401-00 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO. IMPOSSISBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, para reconhecer a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação de taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e repetição simples dos valores indevidamente cobrados. O banco embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à forma de aplicação dos juros remuneratórios, compensação do saldo devedor e liquidação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da aplicação dos juros remuneratórios e da compensação do saldo devedor; (
ii
) apurar se há necessidade de integração do julgado quanto aos critérios para liquidação e cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão quanto à forma de aplicação dos juros remuneratórios e à compensação do saldo devedor não se verifica, pois o acórdão embargado já definiu a incidência da taxa média de mercado e autorizou a repetição simples dos valores cobrados indevidamente, o que é suficiente para a liquidação da sentença.

Inexiste contradição entre o reconhecimento de desvirtuamento contratual e a alegação de uso rotativo do cartão, pois a nulidade parcial decorreu da falha no dever de informação, que viciou o consentimento da autora na contratação.

As questões referentes à liquidação do julgado devem ser solucionadas na fase própria do processo, não sendo papel dos embargos fixar critérios detalhados nesse ponto.

As alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do recurso de embargos declaratórios, não sendo cabível sua utilização com finalidade infringente.

A jurisprudência do STJ reconhece que não é necessário o enfrentamento expresso de todos os argumentos das partes, desde que as questões essenciais sejam devidamente analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A definição da taxa de juros e da forma de repetição do indébito no acórdão é suficiente para permitir a liquidação da sentença, não configurando omissão.

A falha no dever de informação caracteriza vício de consentimento, ainda que haja efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito nem à introdução de novos fundamentos jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020.

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1051620-88.2024.8.11.0041
.

EMBARGANTE:
BANCO
BMG
S/A.

EMBARGAD
A
:

ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pelo
Banco
BMG
S/A
,

contra o acórdão (id
280155857
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, interposto
pel
a
embargad
a

Elizabeth
d
o Carmo Ribeiro Teixeira Valenzuela
,
para
reformar a sentença

e julgar parcialmente procedente
a ação
,
no sentido de: a) reconhecer a prescrição parcial das prestações descontadas antes de 30/10/2014 (mais de dez anos do ajuizamento da ação); b) determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.
Por conseguinte, condenou as partes
reciprocamente ao ônus sucumbencial.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório e omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que, muito embora tenha fundamentado a conversão do contrato para evitar práticas abusivas, o aresto restou omisso quanto à forma específica de aplicação dos juros remuneratórios e à possível compensação do saldo devedor com os valores a serem repetidos.

Defende o embargante que o julgado apresenta contradição ao reconhecer o suposto desvirtuamento do contrato de cartão de crédito para elevar a margem consignável e onerar demasiadamente o consumidor, quando na verdade se tratava de mera operação de crédito rotativo com saques sucessivos gerados pela própria utilização do cartão pela autora, com pagamentos periódicos correspondentes ao sistema de amortização.

Argumenta, ainda, a necessidade de definição de critérios claros quanto à liquidação e cumprimento da sentença, evitando-se eventual desequilíbrio em desfavor do banco.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, interposto pelo Banco BMG S.A. contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado
nestes
autos da Apelação, no qual se deu provimento parcial ao recurso da autora para reconhecer a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e repetição simples dos valores indevidamente cobrados.

Na origem,
Elizabeth do Carmo Ribeiro Teixeira Valenzuela
, servidora pública municipal, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S.A., alegando ter contratado um empréstimo consignado em 2012, mas posteriormente ter constatado tratar-se de um cartão de crédito consignado, modalidade que afirmava desconhecer.

Pleiteou, assim, a conversão do contrato para empréstimo com aplicação da taxa de juros média de mercado, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Após instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais (id 272961473).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id 272961476), reiterando seus argumentos de ocorrência de falha no dever de informação por parte do banco e consequente vício de consentimento na contratação, o que justificaria a conversão contratual pretendida, bem como a devolução dobrada dos valores pagos a maior e a condenação em danos morais.

Em suas contrarrazões (id 272961481), o banco requerido arguiu preliminarmente a decadência do direito de ação e a prescrição parcial da pretensão, ratificando no mérito a validade do contrato celebrado e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Ato contínuo, o recurso de apelação foi julgado por esta Câmara, que afastou as preliminares de decadência e prescrição parcial, examinando o mérito da controvérsia. O voto condutor do aresto reconheceu a ocorrência de falha no dever de informação pelo banco, caracterizada pela ausência de esclarecimentos claros à consumidora acerca da efetiva natureza do contrato de cartão de crédito consignado, que possui características e sistemática distintas do empréstimo consignado convencional.

Diante disso, determinou-se a conversão do ajuste para a modalidade de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com aplicação dos juros remuneratórios correspondentes à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e repetição simples dos valores indevidamente cobrados, afastando-se apenas o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões de embargos de declaração (id 281714386), sustenta o embargante Banco BMG S.A. a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Pois bem.

Cumpre enfrentar os embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A., recorrendo-se primeiramente ao conceito doutrinário deste recurso extraordinário e às hipóteses legais de cabimento delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em profunda análise do instituto dos embargos de declaração, sublinha a doutrina especializada que esta modalidade recursal ostenta natureza jurídica de via de integração do provimento judicial impugnado, sendo admissível tão somente nas situações em que identificada efetiva obscuridade, omissão ou contradição na decisão recorrida.

Desta forma, extrapolando as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição delineadas no Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os embargos declaratórios, pois vulnerados seus pressupostos específicos de cabimento e violada sua natureza de recurso de fundamentação vinculada.

Nessa perspectiva, tendo em vista os argumentos deduzidos pelo embargante, passar-se-á ao exame pormenorizado de cada um dos vícios apontados em cotejo com os fundamentos jurídicos já delineados por esta Câmara no acórdão hostilizado.

Inicialmente, ao argumento de que o aresto
se omitiu
quanto à forma de aplicação dos juros e compensação do saldo devedor, cumpre asseverar que tal aspecto, longe de configurar omissão ou contradição, consubstancia verdadeira cizânia com o alcance da decisão proferida.

Com efeito, a conversão da modalidade contratual e a determinação de aplicação da taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado
divulgada
pelo Banco Central, acompanhada da repetição do indébito na forma simples, já consubstanciam detalhamento suficiente à instauração ulterior da fase
de liquidação,
não cabendo a este
delinear em
minúcias próprias da liquidação de sentença.

Tampouco se verifica contradição entre o fundamento de nulidade parcial decorrente do desvirtuamento do contrato de cartão de crédito para oneração excessiva do consumidor e a sistemática de utilização rotativa do cartão aventada pelo embargante.

Isto porque, mesmo admitindo-se a realização de saques contínuos gerando débitos crescentes, o vício na prestação de informação no ato da contratação e consequente vício de consentimento remanesce caracterizado.

Não se trata de mero inadimplemento, mas de irregularidade insanável na própria formação do negócio jurídico firmado entre as partes.

Observe-se que o acórdão não olvidou a possibilidade de compensação com o saldo devedor remanescente, determinando tão somente a repetição do indébito "na forma simples", em contraste com a repetição dobrada pleiteada pela autora, fundamentando-se na ausência de comprovação de má-fé por parte do banco.

Nada obsta, pois, o abatimento do quantum devido na fase de liquidação.

Por fim, cabe destacar que as alegações recursais não se consubstanciam em pretensão de esclarecimento ou integração, mas de verdadeira revisão meritória do conteúdo da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza jurídica integrativa e os estritos limites de cognição recursal típicos da espécie.

Ora, se nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios restou configurada, é imperativo seu desprovimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025